Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710482-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS MATEUS AYRES REZENDE APELADO: WALDEMAR LEMOS FERRAZ D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante (réu) não efetivou a comprovação de recolhimento do preparo recursal, afirmando que “Deixa de recolher as custas do preparo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita conforme declaração num. 194004640 – pág. 1” (ID 69735903 – pág. 1). É a síntese do necessário. Em nenhum momento nestes autos houve a formulação de pedido de concessão da gratuidade de justiça pelo réu, ora apelante, razão pela qual não há que se falar em omissão do Juízo de origem na apreciação de tal pedido. Não obstante tenha o apelante trazido aos autos, na origem, declaração de sua hipossuficiência (ID 69735862), é certo que, em nenhuma de suas manifestações perante o juiz de primeiro grau, nem mesmo na contestação (ID 69735868), houve formulação do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Assim, ao contrário do que verbera o apelante em sua petição recursal, a mera juntada de declaração, quando ausente formulação de pedido para a concessão da benesse e a juntada de elementos comprobatórios da hipossuficiência, não lhe confere a gratuidade de justiça. Como é comezinho, “Compete ao recorrente formular pedido expresso de gratuidade de justiça na petição recursal para ser beneficiado (...) A ausência de pedido induz ao recorrente a comprovação do respectivo preparo no momento de interposição do recurso (...)” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 407.945/SC, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 5/11/2014, DJe de 21/11/2014.). Ressalta-se, aliás, que a compreensão equivocada do apelante quanto ao deferimento da gratuidade de justiça que jamais ocorreu não lhe socorre neste momento processual. Isso porque é relevante salientar que “O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido” (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.493.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 6/10/2022.). Nesse contexto, como não houve pedido na petição recursal, mas mera afirmação equivocada de deferimento inexistente na origem, não é concebível que eventual pedido superveniente de concessão da gratuidade de justiça tenha efeitos retroativos para isentar-lhe do recolhimento do preparo recursal. Assim, como não houve pedido nem deferimento da gratuidade de justiça ao apelante na origem, tampouco nesta via recursal, é impositivo o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetivar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção e não conhecimento de seu recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora